Tribunal: TJES
Processo: 0011474-73.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011474-73.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE GERALDO DIAS DE MORAES
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0011474-73.2015.8.08.0347

Apelante: José Geraldo Dias de Moraes

Apelado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, por meio da qual rejeitou “
os embargos opostos por José Geraldo Dias de Moraes à execução fiscal nº 0007397-25.2012.8.08.0024 que lhe move o Município de Vitória
”. Ao final, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelante pretende a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de prova pericial. Quanto ao mérito propriamente dito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário, inexistência do título estampado na CDA, bem como determinada a impenhorabilidade de sua conta-salário.

O apelado ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, “[...]
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 3.
Não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. Precedentes
.
[...]”(AgInt no AREsp n. 1.334.161/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Posta assim a questão, tenho que não vinga a tese recursal de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial para o exame médico do apelante, a pretexto de buscar a comprovação de que no período de 2008 a 2011, no qual está contida a dívida de ISSQN-fixo representada na CDA nº 81/2012, seu estado de saúde não permitiu o desenvolvimento da prestação de serviços de despachante, muito embora só pugnou pela baixa do registro em idos de 2014.

Ocorre que, tal como muito bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o apelante cingiu-se a aparelhar a demanda com documentos dos idos de 94/97, ou seja, deixou de apresentar o mínimo indício da sua incapacidade no período da exação fiscal que pudesse inclusive ser objeto de apreciação pelo eventual perito do juízo, sem o qual apenas poderia atestar a situação da saúde dele em momento diverso e atual, o que é desinfluente para o fim proposto.

Acerca da alegada prescrição defendida pelo apelante, hei por bem trazer à colação o seguinte trecho da sentença que bem evidencia o acerto da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, notadamente diante da ausência de prova robusta em sentido contrário pelo apelante. Confira-se:

“
A prescrição que nos interessa aqui é a intercorrente, caracterizada pelo decurso do lapso temporal de cinco anos, após já iniciada a ação executiva, resultante da inércia do fisco, que não promove o prosseguimento da execução.

No caso em apreço, verifico que são cobrados débitos referentes a ISS na modalidade “fixa”, constituídos nos exercícios de 2008 - 2011. O presente feito foi distribuído no mês de fevereiro de 2012 e o despacho que ordenou a citação da parte executada foi proferido em 19/10/2012.

Sendo o referido pronunciamento judicial posterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005 (09 de junho de 2005), que modificou o texto do art. 174, inciso I, do CTN, deve-se observar a nova redação conferida ao mencionado dispositivo legal, o qual estabelece o despacho de citação da parte como marco interruptivo da prescrição:

[...]

Destarte, verifico que a prescrição se interrompeu aos 19/10/2012, data em que foi proferido o despacho citatório nos autos, dentro do prazo quinquenal.

Efetuada tentativa de citação do executado/embargante aos 26/1 0/2012, o AR retornou sem cumprimento, sendo realizado novo pedido de citação pelo Município aos 15/02/2013, que, entretanto, restou novamente infrutífera. Em seguida, aos 15/08/2014, o Município exequente forneceu novo endereço, sendo o executado regularmente citado na data de 26/11/2014.

Dito isso, constata-se que o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos, uma vez que, durante todo o período acima citado, o Município requereu o prosseguimento da execução. Não transcorreu, portanto, prazo superior ao quinquênio legalmente previsto; sendo que o exequente se manifestou visando ao regular andamento do feito. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a alegação ser rejeitada.”

Logo, reputo que o magistrado de primeiro grau atribuiu corretamente a rejeição da prescrição, tendo em vista que, a teor da orientação do STJ, “[...] 2.
A citação válida (ou o despacho que simplesmente a ordena, se proferido na vigência das alterações da Lei Complementar 118/2005) interrompe a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da demanda, à exceção da hipótese de morosidade não imputável ao Poder Judiciário.
[...]” (REsp n. 1.676.265/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 13/9/2017.).

Já com relação à tese recursal de inexistência do título estampado na CDA, tenho que, de igual modo, não merece albergue, porquanto o apelante sequer instruiu o feito com a cópia do processo administrativo ou da execução fiscal, não se desincumbindo do seu ônus para elidir a presunção de certeza e liquidez que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa.

Afinal, conforme entendimento do STJ, “[...]
4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.721.191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

Ainda que assim não fosse, bem de se ver que o apelante cinge-se em demonstrar que teria pedido a baixa do seu registro apenas nos idos de 2014, situação insuficiente para afastar a cobrança do período de 2008 a 2011 que aparelha o feito executivo, nos termos em que reconhecido pela sentença.

Por fim, reputo que a insurgência recursal fundada na impenhorabilidade do numerário objeto de constrição em conta bancária do apelante, mais uma vez não subsiste, porquanto o apelante não desconstitui a constatação da decisão que rejeitou dita tese porque ele teria fornecido para tal intento extrato de conta diversa daquela objeto da penhora.

Cumpre acentuar que a jurisprudência entende que tal ônus compete à parte executada. Nesse sentido:
“Nos termos do artigo 854, § 3º do CPC, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Não tendo a Executada comprovado que o valor objeto de constrição judicial provém de conta poupança, revela-se cabível o bloqueio, por não se verificar o caráter alimentar da verba constrita.
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.081506-2/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2022, publicação da súmula em 19/07/2022).

Nesse contexto,
nego
provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO E DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o STJ “
Não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. Precedentes.
[...]”(AgInt no AREsp n. 1.334.161/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

2. Acerca da alegada prescrição defendida pelo apelante, a sentença externou com acerto a intelecção pela sua rejeição, notadamente diante da ausência de prova robusta em sentido contrário pelo apelante.

3. Já com relação à tese recursal de inexistência do título estampado na CDA, não merece albergue, porquanto o apelante sequer instruiu o feito com a cópia do processo administrativo ou da execução fiscal, não se desincumbindo do seu ônus para elidir a presunção de certeza e liquidez que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa. Precedente do STJ.

4. Além disso, a insurgência recursal fundada na impenhorabilidade do numerário objeto de constrição em conta bancária do apelante, mais uma vez não subsiste, porquanto o apelante não desconstitui a constatação da decisão que rejeitou dita tese porque ele teria fornecido para tal intento extrato de conta diversa daquela objeto da penhora.

5. Recurso improvido. Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.